Tribunal: TJPA
Processo: 0807174-65.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807174-65.2020.8.14.0000
PACIENTE: CASSIO FABRICIO DE SOUSA OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
EM AGRAVO EM EXECUÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE.

1.
Pleito de concessão de prisão domiciliar em razão de pandemia viral.

2.

Tem-se por acolher a preliminar Ministerial de não conhecimento da presente ordem, por supressão de instância, vez que, segundo o Juízo, “
O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão do indeferimento da prisão domiciliar, quando interpôs o presente HC e agravo de execução simultaneamente
”.

3
. Com efeito, esta Corte tem decidido no sentido de desnecessidade de pedido prévio de liberdade perante o Juízo de primeiro grau, haja vista que a existência do ato judicial coator se consubstancia no decreto prisional em si.

PRECEDENTE.

Todavia, tal entendimento não se aplica quando não houver pedido de liberdade pendente de apreciação, o que seria do caso em tela.

Este posicionamento fora consolidado na sessão da Seção de Direito Penal do dia 25/06/2018, no sentido de que que há supressão de instância quando houver pedido pendente de apreciação pelo Juízo
a quo.

PRECENTES.

4
. Assim, o não conhecimento da presente ordem para fins de se evitar a indevida supressão de instância é a medida que se impõe na vertente.

ORDEM NÃO CONHECIDA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
ACOLHER A PRELIMINAR MINISTERIAL
e
NÃO CONHECER A PRESENTE ORDEM DE
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Cassio Fabrício de Sousa Oliveira.

Impetrante: A Defensoria Pública do Estado do Pará.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da RMB/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.

Processo nº:
0807174-65.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

A Defensoria Pública do Estado do Pará
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Cassio Fabrício de Sousa Oliveira
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da RMB/PA
.

Impetra-se a presente ordem de habeas corpus, a Defensoria Pública com o fim de obter prisão domiciliar ao pacientem, em razão de pandemia viral.

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem.

A medida liminar foi por mim indeferida (Id. n°
3345582
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora, que as prestou, consoante Id. nº
3380449
, nos seguintes termos:

“O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão do indeferimento da prisão domiciliar, quando interpôs o presente HC e agravo de execução simultaneamente.

Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo indeferiu o pedido de prisão domiciliar por entender que o apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da LEP, levando-se em consideração que a mera alegação de risco de contágio dentro do estabelecimento prisional não é suficiente para a concessão da medida.

Cumpre ressaltar que este juízo adotou providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53.2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

Parecer ministerial pelo não conhecimento da ordem, e, no mérito, por sua denegação (Id. nº
3407241
)

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente, pugnando pela concessão de prisão domiciliar em razão de pandemia viral.

Ab initio
, tenho por acolher a preliminar Ministerial de não conhecimento da presente ordem, por supressão de instância, vez que, segundo o Juízo, “
O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão do indeferimento da prisão domiciliar, quando interpôs o presente HC e agravo de execução simultaneamente
”.

Com efeito, esta Corte tem decidido no sentido de desnecessidade de pedido prévio de liberdade perante o Juízo de primeiro grau, haja vista que a existência do ato judicial coator se consubstancia no decreto prisional em si.

Para ilustrar este entendimento, colaciono julgado deste Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO CONHECIMENTO ARGUIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PEDIDO PRÉVIO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REJEITADO
. MÉRITO.

DESFUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. DENEGAÇÃO.

1. Não é necessário pedido prévio de revogação da prisão preventiva para impetração de habeas corpus, pois a ação mandamental exige a existência de ato judicial coator, consubstanciado no decreto prisional em si
.

2. O decreto preventivo contra a paciente está devidamente fundamentado, diante dos indícios de autoria e materialidade, e da gravidade do delito, cuja violação à ordem pública é inerente à natureza do crime, sendo insuficiente a existência de predicados pessoais, principalmente neste caso, em que a paciente registra antecedentes em crimes da mesma natureza, tornando-se incompatível com outras medidas cautelares diversas da prisão.

3. Ordem denegada. Decisão unânime.

(2017.01599649-42, 174.055, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-04-24, Publicado em 2017-04-27)

Todavia, tal entendimento não se aplica quando não houver pedido de liberdade pendente de apreciação, o que seria do caso em tela.

Este posicionamento fora consolidado na sessão da Seção de Direito Penal do dia 25/06/2018, no sentido de que que há supressão de instância quando houver pedido pendente de apreciação pelo Juízo
a quo
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IRREGULARIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1 - A não apresentação do paciente a audiência de custódia é mera irregularidade. 2 -
Estando pendente na origem apreciação de revogação da prisão, não se conhece do pedido. Ordem não conhecida.

(TJ-GO - HABEAS-CORPUS: 02540281520178090000, Relator: DES. IVO FAVARO, Data de Julgamento: 23/11/2017, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2429 de 18/01/2018)

Assim, o não conhecimento da presente ordem, com consequente acolhimento da preliminar ministerial, para fins de se evitar a indevida supressão de instância é a medida que se impõe na vertente

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
ACOLHO A PRELIMINAR MINISTERIAL
e
NÃO

CONHEÇO
da presente ordem de
habeas corpus.

É o voto.

Belém, 04 de agosto de 2020

Des.

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 10/08/2020